Tribunal: TJBA
Processo: 8049409-85.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8049409-85.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: VALDIR PEIXOTO SAMPAIO registrado(a) civilmente como VALDIR PEIXOTO SAMPAIO Advogado(s): PEDRO MARCOS CARDOSO FERREIRA, DANIELLE SANTANA CARDOSO FERREIRA IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. ESTABILIDADE ECONÔMICA. VANTAGEM PESSOAL. LEIS ESTADUAIS Nº 13.471/2015 E Nº 14.565/2023. REAJUSTE POR REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E NECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos contra acórdão que reconheceu o direito ao reajuste da vantagem pessoal decorrente da estabilidade econômica, com base na reestruturação remuneratória promovida pela Lei Estadual nº 14.565/2023. O embargante alegou omissões no julgado, especialmente quanto à distinção entre formas de cálculo da vantagem, à aplicação de precedentes do STF (Temas 24 e 41) e à ausência de prequestionamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão embargado quanto à diferenciação entre formas de cálculo da estabilidade econômica; (ii) verificar se há omissão quanto à aplicação dos Temas 24 e 41 da Repercussão Geral do STF; (iii) avaliar a existência de vícios que exijam o prequestionamento de dispositivos legais federais. III. RAZÕES DE DECIDIR O acórdão embargado analisa expressamente a distinção entre as formas de cálculo da estabilidade econômica, ao afirmar que a Lei Estadual nº 13.471/2015, art. 2º, §2º, estabelece critério objetivo: o reajuste da vantagem deve ocorrer sempre que houver modificação no valor do símbolo de referência, independentemente da forma de cálculo originária. A reestruturação remuneratória promovida pela Lei Estadual nº 14.565/2023 gera, nos termos legais, a atualização da vantagem pessoal, em razão da alteração dos símbolos dos cargos comissionados, observando-se a paridade constitucional (CF, art. 40, §8º). Não há omissão quanto à ausência de aplicação dos Temas 24 e 41 da Repercussão Geral do STF, pois o acórdão embargado adota fundamento mais específico e diretamente aplicável (Tema 139), que reconhece o direito à paridade aos servidores que ingressaram antes da EC 41/2003 e se aposentaram após sua vigência. Inexiste contradição na decisão embargada, que reconhece a natureza jurídica autônoma da vantagem da estabilidade econômica e sua vinculação ao símbolo de referência, afastando qualquer relação direta com o vencimento base. O prequestionamento dos dispositivos legais invocados se considera atendido, pois a tese jurídica adotada resolve a controvérsia com clareza e suficiência, mesmo sem menção expressa a todos os artigos indicados. Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, mas ao aperfeiçoamento do julgado, hipótese não verificada no caso concreto. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração rejeitados. Tese de julgamento: A Lei Estadual nº 13.471/2015, art. 2º, §2º, determina que a vantagem da estabilidade econômica deve ser reajustada sempre que houver alteração no valor do símbolo de referência, independentemente da forma de cálculo originária. A reestruturação remuneratória promovida pela Lei Estadual nº 14.565/2023 impõe a atualização da vantagem da estabilidade econômica, observando-se o direito à paridade dos inativos. A adoção da tese fixada no Tema 139 da Repercussão Geral do STF afasta a aplicação dos Temas 24 e 41, por ser mais específica e adequada ao caso concreto. O prequestionamento resta configurado quando a tese jurídica adotada é suficiente para resolver a controvérsia, ainda que não haja menção expressa a todos os dispositivos legais invocados. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, §8º; CPC, art. 1.022; Lei Estadual nº 13.471/2015, art. 2º, §2º; Lei Estadual nº 14.565/2023. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 139 da Repercussão Geral (RE 590260). Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n. 8049409-85.2023.8.05.0000, embargante ESTADO DA BAHIA e embargado VALDIR PEIXOTO SAMPAIO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora. I